Tribunal: TJES
Processo: 5000855-71.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000855-71.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA NOSSA LECCHI e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000855-71.2023.8.08.0006

Recorrente/Recorrido: MARCELA NOSSA LECCHI; MUNICIPIO DE ARACRUZ

Recorrida/Recorrente: MUNICIPIO DE ARACRUZ ; MARCELA NOSSA LECCHI

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. (1). DA LIDE.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE, CELEBROU CONTRATO DE ESTÁGIO COM O ENTE REQUERIDO, PERDURANDO DE 06/09/2019 ATÉ 05/09/2021, ONDE RECEBIA REMUNERAÇÃO MENSAL DE R$ 717,00 (SETECENTOS E DEZESSETE). ALEGOU QUE APÓS ENCERRADO O CONTRATO DE ESTÁGIO, EM 24/11/2021, SE DIRIGIU AO BANCO PARA ABRIR UM CONTA BANCÁRIA DESCOBRIU QUE SEU CPF ESTAVA IRREGULAR PERANTE A RECEITA FEDERAL, DESCOBRIU POSTERIORMENTE QUE O ENTE REQUERIDO HAVIA INFORMADO À RECEITA NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS O VALOR DE R$ 387.214,41 (TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS). TENDO PROCURADO O MUNICÍPIO QUE INFORMOU QUE FARIA A CORREÇÃO. ALEGA QUE POSTERIORMENTE A ISTO, EM JULHO DE 2022, EM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESCOBRIU OUTRA IRREGULARIDADE EM SEU NOME JUNTO À RECEITA FEDERAL, POIS O ENTE REQUERIDO TERIA DECLARADO NOVAMENTE E EQUIVOCADAMENTE, GANHOS NO VALOR DE R$ 158.207,09 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS MIL DUZENTOS E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS). ADUZ TER ENTRADO NOVAMENTE EM CONTATO COM O ENTE REQUERIDA E SOLICITADO A CORREÇÃO, O QUE FORA FEITO. REQUEREU INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO O ENTE REQUERIDO ADUZ QUE NÃO HOUVE DANOS MORAIS, OS FATOS CONFIGURAM MERO ABORRECIMENTO, UMA VEZ QUE QUANDO TOMOU CIÊNCIA DO EQUÍVOCO O MUNICÍPIO PROCEDEU NA SUA CORREÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação de danos morais. Juros e correção monetária pela SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súm. 362 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95. ”.
(4). RECURSO DO ENTE MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. OCORRÊNCIA DE MERO EQUÍVOCO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS À OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIREITO DE REGRESSO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO , A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). RECURSO DA AUTORA.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, A FIM DE MAJORAR OS DANOS MORAIS ARBITRADOS, NA FORMA DA REGULAMENTAÇÃO APRESENTADA EM SEDE RECURSAL, BEM COMO OBSERVANDO-SE AINDA OS VALORES POSTULADOS NA INICIAL.
(6) CONTRARRAZÕES DO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO DESERTO. RECORRENTE NÃO AMPARADA PELO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PLEITO DE QUE, SUPERADA A PRELIMINAR ARGUIDA, SEJA MANTIDA A SENTENÇA DA ORIGEM PROFERIDA NA SUA INTEGRALIDADE.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE A INDEVIDA INSCRIÇÃO DOS DADOS DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POIS BEM,
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RÉ. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO RAZÕES PARA REFORMA DO JULGADO AQUI ATACADO, TENDO EM VISTA QUE
A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA É FATO INCONTROVERSO, BEM COMO É FATO CONFIRMADO PELA MUNICIPALIDADE REQUERIDA.
DIGO ISTO POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. SENDO ASSIM, NO CASO EM TELA, VERIFICO A AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA AUTORA, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, RESTANDO ASSIM CONFIGURADO O DEVER DA MUNICIPALIDADE EM INDENIZÁ-LA PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS.
QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEBATIDO EM SEDE RECURSAL PELA PARTE REQUERENTE, DESTACO QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
ENFRENTANDO O CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS, E CONSIDERANDO A
REPROVABILIDADE, BEM COMO A REPETIÇÃO DA CONDUTA
, A DURAÇÃO E INTENSIDADE DO SOFRIMENTO DA AUTORA E, IGUALMENTE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RESPONSÁVEL PELA CONDUTA LESIVA E PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENDIDO, EM RESPEITO AO ARTIGO 5º, V, DA CRFB/88, ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO.
SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO. DE IGUAL MODO REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE RECURSAL PELO ENTE MUNICIPAL NO QUE TANGE AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A FAVOR DA PARTE AUTORA. RESTA COMPROVADO NOS AUTOS A HIPOSSUFICIÊNCIA DA MESMA, INEXISTINDO ASSIM QUAISQUER RAZÕES PARA O NÃO DEFERIMENTO DA
AJG
.
(8).
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 CONDENO AS PARTES RECORRENTES
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
E

MARCELA NOSSA LECCHI

AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NO ENTANTO, QUANTO À RECORRENTE
MARCELA NOSSA LECCHI,
RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA AJG DEFERIDO À MESMA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)